Tribunal: TJMT
Processo: 1000482-80.2021.8.11.0011
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000482-80.2021.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE), JOAQUIM ALVARENGA DA MAIA - CPF: 503.295.701-10 (RECORRIDO), RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA - CPF: 021.937.331-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1000482-80.2021.811.0011

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE
/MT

Recorrente:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (“C6 CONSIG” E

ANTIGO BANCO FICSA S.A.)

Recorrid
o
:
JOAQUIM ALVARENGA DA MAIA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
06-09/06/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.
CONTRATO COLACIONADO AOS AUTOS OBJETIVANDO COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ASSINATURAS SEMELHANTES
.
COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO
.
RECURSO PREJUDICADO.

1.
Afirmando
o
Recorr
ido
que teve
descontado do
seu
benefício previdenciário valores indevidos
e,
por
outro lado, acostando
o
Recorr
ido
a
“Cédula de Crédito Bancário
– Operação de Crédito com Desconto em Folha de Pagamento
”,
devidamente assinado
,

torna-se imprescindível à realização de perícia técnica a fim de atestar a legitimidade ou não da
s
firma
s

a
posta
s
no
s
aludido
s

documentos
.

2
. Sentença reformada.

3
. Complexidade reconhecida de ofício.

4. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que
o
Recorr
id
o

JOAQUIM ALVARENGA DA MAIA postula indenização por danos morais e materiais, ao argumento de que vem sofr
endo descontos abusivos em seu benefício previdenciário
, referente a empréstimo que não solicitou/contratou.

Contestado o feito,
a ação foi julgada
parcialmente
procedente
, com a
declaração de inexistência do contrato controvertido, bem como a
condenação
da instituição financeira
na devolução, em dobro, dos valores descontados indevidamente,
bem como
ao pagamento de indenização por
danos morais no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Inconformad
a

a
Recorr
ente

nas razões recursais
, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que
a ação seja julgada
im
procedente.

Em contrarrazões (
ID
94389965
) o Recorrido
JOAQUIM ALVARENGA DA MAIA

refuta
in
totum

as razões recursais, p
leiteando
pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença
proferida nos autos
por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022